Tribunal: TJSP
Processo: 1003647-96.2019.8.26.0526
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:
Apelação – Queda de cadeira motorizada em supermercado – Sentença que julga procedente o pedido – Condenação do requerido em obrigação de fazer e pagamento de danos morais – Inconformismo do réu – Pretensão de afastamento da obrigação de fazer consistente no custeio com a consulta médica e com os tratamentos determinados pelo especialista, em razão da queda sofrida no estabelecimento.
Apelo

Ementa:
Apelação – Queda de cadeira motorizada em supermercado – Sentença que julga procedente o pedido – Condenação do requerido em obrigação de fazer e pagamento de danos morais – Inconformismo do réu – Pretensão de afastamento da obrigação de fazer consistente no custeio com a consulta médica e com os tratamentos determinados pelo especialista, em razão da queda sofrida no estabelecimento.
Apelo improvido.